Tribunal: TJPA
Processo: 0033735-13.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033735-13.2012.8.14.0301

APELANTE: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA

APELADO: STEFFEN & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão proferida por Vara Cível que, nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em fase executiva, acolheu o pedido para incluir sócios no polo passivo da execução, condenando-os ao pagamento de custas e honorários fixados em percentual sobre o valor da causa incidental. A parte apelante suscita nulidade por ausência de citação prévia dos sócios, com fundamento no art. 135 do CPC e no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e, no mérito, sustenta a inexistência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, requerendo a reforma ou anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação cível contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou se o recurso adequado é o agravo de instrumento, à luz dos arts. 203, § 2º, e 1.015, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, pois não põe fim à fase cognitiva nem extingue a execução, enquadrando-se no art. 203, § 2º, do CPC.

4. O art. 1.015, IV, do CPC estabelece expressamente que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, diante da clareza do comando legal quanto ao recurso cabível.

6. A ausência de dúvida objetiva quanto à via recursal afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a apelação interposta contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica é manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC; 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 135, 203, § 2º, 1.015, IV, 932, III, 1.026, § 2º; CC, art. 50.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
não conhece do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033735-13.2012.8.14.0301

APELANTE: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA

APELADO: STEFFEN & CIA LTDA - EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 162346669), que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado por STEFFEN & CIA LTDA – EPP, acolheu o pedido para incluir os sócios XYSMENA PAULA GUIMARÃES JOUGUET e CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA no polo passivo da execução, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa incidental.

Em suas razões (id. 34117983), sustenta a apelante, preliminarmente, nulidade absoluta da decisão por ausência de citação prévia dos sócios para manifestação no incidente, em afronta ao art. 135 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; no mérito, ad cautelam, defende inexistência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, postulando a reforma integral da decisão ou sua anulação .

Contrarrazões apresentadas ao id. 34117984.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio,
cumpre esclarecer que o recurso manejado pelo parte recorrente não é a medida processual adequada para o caso concreto,
posto que não cabe APELAÇÃO CÍVEL contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA,
pelo que
deveria ter sido interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO
a este E. TJE/PA, pelo que o presente recurso não pode ser conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade.

De fato, a decisão recorrida é interlocutória, não terminativa; ou seja, o recurso único cabível era a interposição de agravo de instrumento e não apelação.

Nos termos do art. 1.015 do CPC, a insurgência contra decisões interlocutórias que versarem sobre INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA se resolve por interposição de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, cita-se o dispositivo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

O art. 203, § 1º e § 2º, do CPC/15, traz o conceito de sentença (atacável por apelação) e de decisão interlocutória (atacável por agravo de instrumento), nos seguintes termos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Nesse contexto, a decisão recorrida enquadra-se na definição do art. 203, § 2º, do CPC/15, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, consoante dispõe o art. 1.015, IV do CPC/15.

Não há dúvida razoável. A interposição de apelação configura erro grosseiro e o recurso não deve sequer ser conhecido.

Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RESOLVE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL . INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAMEAgravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por manifestamente inadmissível, em razão de ter sido manejada contra decisão interlocutória que resolveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica.A parte agravante defendeu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, alegando dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e sustentando que a decisão teria colocado fim à relação jurídica com o sócio em processo apartado.Pleiteou o conhecimento da apelação como agravo de instrumento, para possibilitar o julgamento do mérito da irresignação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em saber se é cabível o princípio da fungibilidade recursal para admitir apelação interposta contra decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 1.015, IV, do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIRA decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e, conforme o art. 1.015, IV, do CPC, deve ser impugnada por agravo de instrumento .A interposição de apelação, nesse contexto, constitui erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva nem controvérsia jurisprudencial sobre o cabimento do recurso, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.A jurisprudência do STJ e desta Câmara é firme no sentido de que a equivocada interposição de apelação contra tal decisão não enseja sua conversão em agravo de instrumento.A extinção da empresa não altera a natureza interlocutória da decisão, que não resolve o mérito da ação, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESEAgravo interno conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal à apelação interposta contra decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica . 2. O erro na escolha do recurso adequado, quando evidente pela clareza do comando legal, configura erro grosseiro e impede o conhecimento do recurso.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, e 1 .015, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.812.697/SP, Rel . Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 05.05 .2025; TJPR, 13ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0005460-75.2022.8.16 .0001, Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 06 .06.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0033682-14.2022.8 .16.0014, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j . 01.07.2024. (TJ-PR 00386697320258160019 Ponta Grossa, Relator.: substituto marcos vinicius da rocha loures demchuk, Data de Julgamento: 06/02/2026, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÁRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - "ERRO GROSSEIRO" - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE. - Sobre decisão"que decide Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica cabe Agravo de Instrumento bis termos do art. 1015, IV do CPC. A interposição de Apelação constitui erro grosseiro, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade . (TJ-MG - Apelação Cível: 50209410520228130024, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 03/02/2026, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2026)

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora e autorizou a inclusão de terceira empresa e pessoas físicas no polo passivo da execução - Insurgência das pessoas físicas rés - Interposição de recurso de apelação - Impossibilidade de conhecimento do recurso - O pronunciamento judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória - Hipótese em que o recurso cabível é o agravo de instrumento - Inteligência dos artigos 136 e 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal - Erro grosseiro configurado - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 00006595420248260491 Rancharia, Relator.: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 13/02/2026, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013249-43.2022.8.11 . 0003 APELANTE: ESPÓLIO DE MANOEL JOSE DA SILVAAPELADOS: CRISTIAN SILVA ALBANES e NEURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJOEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADEQUADO – CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.015, IV, DO CPC – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de decisão interlocutória, conforme expressa disposição do artigo 136 do Código de Processo Civil, que estabelece que "concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória". O incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui procedimento incidental (arts . 133 a 137 do CPC) que tramita em apenso aos autos principais, sendo que a decisão que o resolve não põe fim ao processo principal nem extingue a fase de cumprimento de sentença, limitando-se a definir se a execução poderá ou não atingir o patrimônio dos sócios, sem encerrar a atividade jurisdicional no feito executivo. Nos termos do artigo 203, § 1º, do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, o que não ocorre com a decisão que resolve o incidente de desconsideração. O artigo 1 .015, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre "incidente de desconsideração da personalidade jurídica", tratando-se de hipótese de recorribilidade imediata prevista em lei. A interposição de apelação contra decisão que julga incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui erro grosseiro, diante da expressa e inequívoca previsão legal quanto ao recurso cabível, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível, não se admitindo sua incidência em casos de erro grosseiro, especialmente quando a legislação processual é clara e a jurisprudência é pacífica sobre a matéria. Recurso não conhecido, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível em razão da inadequação da via recursal eleita .(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10132494320228110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2026)

Assim, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026